Tribunal: TJDFT
Processo: 0732823-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÃO CONTÍNUA. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS TERMO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o êxito da parte exequente na demanda principal decorreu do ressarcimento dos danos sofridos por efeitos de evicção, sendo o imóvel arrematado a terceiro, esta não é mais obrigada a pagar taxas condomínio ou IPTU advindos do bem e muito menos exigir que o executado pague. Além disso, a entrega da sentença que rescindiu o contrato é, em princípio, documento viável para ser apresentado perante o condomínio e a Secretaria de Fazenda do DF, no intuito de retirar a sua titularidade quanto aos pagamentos das taxas condominiais e do IPTU/TLP.

2. Se a parte autora formulou pedido de condenação da parte ré ao pagamento das taxas condominiais que vencerem no curso da demanda, a sentença não pode estender esse limite para incluir as taxas que vencerem até o cumprimento da obrigação, por força do princípio da adstrição.

3. Apelo não provido.